Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-35.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. CONFIGURADOS. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIAS DE FATO. CONFISSÃO. INEXISTENTE. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO CONTRA MULHER GRÁVIDA. AFASTADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO SIMPLES. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. ÓBICE. ART. 17 DA LEI No 11.340/2006. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Não se conhece do recurso quanto aos pedidos de concessão do direito de recorrer em liberdade e aplicação do patamar norteador na primeira fase da dosimetria, quando foram atendidos na sentença.
II - Não há que se falar em suspeição do Juízo quando não demonstrada nenhuma hipótese legalmente prevista ou qualquer outra circunstância indicativa de parcialidade da Magistrada, tampouco qualquer prejuízo para a Defesa, na forma exigida pelo art. 563 do CPP. Preliminar rejeitada.
III - Mantém-se a condenação pelos crimes de lesões corporais e descumprimento de medida protetiva de urgência, assim como pelas contravenções penais de vias de fato, quando as declarações da vítima são corroboradas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao passo em que as teses defensivas não encontram respaldo nos autos.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de maneira firme e coerente em todas as vezes que ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - Não há que se falar em erro de tipo para absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, quando o réu é intimado do inteiro teor da decisão, sendo que eventual anuência da vítima não afasta a tipicidade.
VI - Preserva-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o réu comete o crime menos de um mês após o parto da vítima, quando ela estava no período de resguardo.
VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VIII - Não há que se falar em confissão acerca das contravenções penais de vias de fato, quando o réu afirma não se recordar de ter agredido a ex-companheira, por estar embriagado, e nega peremptoriamente tê-lo feito contra o irmão dela, que veio defendê-la.
IX - Afasta-se a agravante da prática de infração crime contra mulher grávida, quando os delitos de descumprimento de medida protetiva e vias de fato foram posteriores ao nascimento da criança.
X - Tratando-se de réu reincidente e com uma circunstância judicial desfavorável, razoável a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
XI - A reincidência impede a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, assim como a suspensão, ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
XII - Nos termos do art. 17 da Lei no 11.340/2006, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, é inviável a substituição da pena que implique pagamento isolado de multa.
XIII - Considerando a reincidência do réu, a detração penal deverá ser realizada pelo d. Juízo das Execuções Penais.
XIV - Recurso parcialmente conhecido. Rejeitada a preliminar de suspeição. No mérito, parcialmente provido.